Tribunal: TJDFT
Processo: 0706468-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706468-35.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO FRANCISCO DE AGUIAR PONTES DECISÃO 1. O DF agrava da decisão da 8a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0707840-96.2020.8.07.0018 - id 84069714) que julgou improcedente sua impugnação ao cumprimento de sentença, condenando-o a pagar honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa. Alega, em suma, descabimento da condenação em honorários, conforme a jurisprudência do STJ – Resp. 1.134.186 -, razão pela qual a decisão a quo deve ser liminarmente suspensa. 2. A improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença não autoriza a condenação em honorários de sucumbência. O STJ, sob o regime do CPC/73 543-C, assim decidiu: EMENTA RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (CE, Resp 1.134.186, Min. Luis Felipe Salomão, 2011). A tese continua a ser prestigiada sob a regência do atual CPC. Confira-se: EMENTA RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM TIRADO DE DELIBERAÇÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - TRIBUNAL QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO PARA FIXAR VERBA HONORÁRIA DADA A RESISTÊNCIA DO EXECUTADO. INSURGÊNCIA DO IMPUGNANTE/EXECUTADO. Controvérsia afeta à (im)possibilidade de serem fixados honorários advocatícios ante a rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença, sob a égide do novo diploma processual civil de 2015. 1. Nos termos do entendimento sedimentado em sede de recurso repetitivo (REsp 1.134.186/RS, representativo de controvérsia na forma do art. 543-C, do CPC/1973 - tema 408) a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja a condenação em honorários advocatícios (Súmula no 519 do STJ). 1.1 Em que pese tal pronunciamento tenha sido estabelecido sob a égide do diploma processual civil revogado, a deliberação se mantém, também, para contendas estabelecidas no âmbito do NCPC, porquanto a impugnação ao cumprimento de sentença (seja ela definitiva ou provisória) não enseja o início de novo procedimento, visto que atrelada à própria abertura do cumprimento de sentença em si, o qual já admite, por força do art. 85, § 1o, do NCPC a fixação de honorários advocatícios. 2. Recurso Especial provido. (4a T., REsp 1.859.220, Min. Marco Buzzi, 2020). 3. Defiro a liminar para suspender o capítulo da decisão condenatório ao pagamento de honorários de sucumbência. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 12.03.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR